Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705178-28.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Eliane Mary Lemos Eleuterio de Alencar D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 31730305) contra o acórdão (Id. 31447254) que deu provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator